Tribunal: STJ
Processo: 2232310-75.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578571 - SP (2024/0060780-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COSIL AMETISTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.
AGRAVANTE
: COSIL CONCEPTO LTDA.
OUTRO NOME
: COSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA NAZIMA - SP169451
AGRAVADO
: RENATO ROCHA BEZERRA RODRIGUES
AGRAVADO
: VALÉRIA MORENO FONSECA RODRIGUES
ADVOGADO
: MARIA CLARA CÉSAR MINÉ MARSIGLIA - SP207236
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A tese de sucessão empresarial não foi examinada pelo Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, não configurando o
necessário prequestionamento. A parte recorrente não alegou violação ao
do
o que impede a análise da matéria nesta instância.
art. 1.022
CPC/2015,
2. A jurisprudência do STJ entende que a extinção da pessoa jurídica autoriza a
sucessão processual da sociedade pelos sócios, sem necessidade de
desconsideração da personalidade jurídica, salvo em casos de abuso da
personalidade. A sucessão, todavia, dependerá da demonstração de existência de
patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
3. A aventada responsabilidade dos sócios, na hipótese, decorre da extinção da
sociedade, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, não sendo caso de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que
requer a verificação do abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios, o
que não ocorreu no caso.
4. O acórdão recorrido possui fundamento autônomo e suficiente para sua
manutenção, não impugnado nas razões do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
Documento eletrônico VDA53233379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 288fe543-17de-40c8-bb4e-1ccc28ea1d39

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 288fe543-17de-40c8-bb4e-1ccc28ea1d39

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578571 - SP (2024/0060780-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COSIL AMETISTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.
AGRAVANTE
: COSIL CONCEPTO LTDA.
OUTRO NOME
: COSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA NAZIMA - SP169451
AGRAVADO
: RENATO ROCHA BEZERRA RODRIGUES
AGRAVADO
: VALÉRIA MORENO FONSECA RODRIGUES
ADVOGADO
: MARIA CLARA CÉSAR MINÉ MARSIGLIA - SP207236
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A tese de sucessão empresarial não foi examinada pelo Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, não configurando o
necessário prequestionamento. A parte recorrente não alegou violação ao
do
o que impede a análise da matéria nesta instância.
art. 1.022
CPC/2015,
2. A jurisprudência do STJ entende que a extinção da pessoa jurídica autoriza a
sucessão processual da sociedade pelos sócios, sem necessidade de
desconsideração da personalidade jurídica, salvo em casos de abuso da
personalidade. A sucessão, todavia, dependerá da demonstração de existência de
patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
3. A aventada responsabilidade dos sócios, na hipótese, decorre da extinção da
sociedade, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, não sendo caso de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que
requer a verificação do abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios, o
que não ocorreu no caso.
4. O acórdão recorrido possui fundamento autônomo e suficiente para sua
manutenção, não impugnado nas razões do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52837795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: f59a8123-daf9-49bc-b90d-92757891db43

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COSIL AMETISTA
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
COSIL
EMPREENDIMENTOS
LTDA
e
COSIL
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S. A (COSIL E OUTROS) em face de decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão
que julgou procedente a impugnação ao cumprimento da sentença.
Inconformismo dos executados. Decisão que implica em acontecimento futuro.
Irresignação que não tem cabimento. Procedimento para desconsideração da
personalidade juridica. Ausência dos pressupostos processuais nos termos do
artigo 50 do Código Civil. Suspensão do cumprimento de sentença.
Impossibilidade. RECURSO NÃO PROVIDO." (fl. 134)
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(a) arts. 50 do Código Civil e 133 e seguintes do Código de Processo Civil, pois
o Tribunal de origem permitiu a inclusão de sócios sem a prévia instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sem a demonstração de abuso da personalidade, desvio
de finalidade ou confusão patrimonial;
(b) arts. 6o, 52, § 1o, II, e 7o, § 1o, da
pois a execução deveria ter sido
Lei 11.101/2005,
suspensa em razão da recuperação judicial, uma vez que o crédito decorre de fato gerador anterior
ao pedido recuperacional e, por isso, se submete ao juízo universal;
(c)
da
pois o crédito dos recorridos possui natureza concursal,
art. 49
Lei 11.101/2005,
nos termos da tese firmada no Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser habilitado
no quadro geral de credores e não executado fora do juízo da recuperação.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 174/180).
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de
interposto COSIL CONSTRUÇÕES E
agravo de instrumento
INCORPORAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS contra decisão que
julgou procedente a
para reconhecer a ocorrência de
impugnação ao cumprimento de sentença
excesso de execução com relação às sociedades em recuperação judicial e determinou a suspensão
do feito até a deliberação do plano de recuperação judicial em assembleia de credores, mantendo-
se a continuidade da execução no que tange a Jade Participações Ltda.
Nas razões do agravo, as agravantes sustentam, em síntese, a impossibilidade de
prosseguimento da execução em face dos sócios da empresa Jade Participações Ltda, pois
seu encerramento foi regular e todas as obrigações da referida empresa foram assumidas pela
Documento eletrônico VDA52837795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: f59a8123-daf9-49bc-b90d-92757891db43

COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A. e é esta que deve assumir a obrigação,
alegando ainda a necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica.
O eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo,
consignando que a decisão impugnada apenas autorizou a eventual inclusão dos ex-sócios, tratando-
, e que
se de hipótese futura e condicional
não seria necessária a instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica para tanto, pois o encerramento da sociedade
teria ocorrido após a propositura da ação e, portanto, os sócios podem responder no limite de
, afastando
seu patrimônio societário, nos termos do
e 1.110 do Código Civil
art. 1.103
a suspensão do cumprimento de sentença com relação à sociedade que não está em recuperação
judicial. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
"Por primeiro, não há que se falar em ter a decisão ora combatida,
permitido o prosseguimento da execução em face dos sócios. O que se decidiu
é que o exequente, a depender de seu interesse, poderá requerer a inclusão
.
dos sócios. Em momento algum, houve determinação de inclusão
No que diz respeito a decisão de possibilidade futura, correta a análise do
juízo de primeiro grau, pois a empresa Jade Participações Ltda, embora tenha
sido baixada, o distrato social e encerramento perante a Receita Federal foi
incontestavelmente em
portanto, após a propositura da ação
08/08/2019,
principal. O débito era exigível antes da dissolução da sociedade.
Por conseguinte, diante da ausência de quitação do débito, os sócios podem
responder nos limites do patrimônio societário.
Quanto
à
necessidade
de
instauração
de
procedimento para
desconsideração da personalidade jurídica, não tem cabimento, pois não se
trata de inadimplência da pessoa jurídica executada pelo abuso de
personalidade, desvio de finalidade ou confusão, nos termos do artigo 50 do
Código Civil. O caso é de extinção de sociedade no curso da ação, sem a
devida quitação das dívidas - artigos 1103 e 1110 ambos do Código Civil.
Por fim, quanto à alegada possibilidade de suspensão do cumprimento de
sentença, o juízo de primeiro grau decidiu pela suspensão do incidente em
face das empresas COSIL EMPREENDIMENTOS LTDA. e COSIL
, até a deliberação do plano de
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S. A.
recuperação judicial em Assembleia de Credores, não havendo que incluir as
. Ademais, os ora agravados
que não estão contidas na recuperação judicial
não foram incluídos na relação de credores, como se observa às fls. 25/112."
(fls. 136/137, g.n.)

Inicialmente, no que tange à alegada
, verifica-se que a tese de
sucessão empresarial
que a sociedade Jade Participações Ltda teria sido sucedida pela COSIL CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, embora tenha sido suscitada nas
razões do agravo de instrumento,
, ainda que
não foi examinada pelo eg. Tribunal de Justiça
tenham sido opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se configurando o
.
necessário prequestionamento
Persistindo a omissão do Tribunal de origem em examinar questão relevante ao
deslinde da controvérsia, cabia à parte recorrente, na hipótese, alegar violação ao
do
art. 1.022
nas razões de seu recurso especial, indicando omissão especificamente quanto à
CPC/2015
questão que se pretendia ver analisada, que, uma vez constatada, poderia ensejar a nulidade do
Documento eletrônico VDA52837795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: f59a8123-daf9-49bc-b90d-92757891db43

acórdão por negativa de prestação jurisdicional ou a configuração do prequestionamento ficto
previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DA MULTA.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
1. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem afastou a incidência das
astreintes ao fundamento de que não houve descumprimento da determinação
judicial, a justificar a cobrança de multa diária, e que a análise sobre o
cabimento e valor da referida multa não está sujeita à preclusão.
2. No tocante ao
§3o, do CPC, apontado no recurso especial, seu
art. 854,
conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem,
nem mesmo implicitamente, apesar da interposição dos embargos de
declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto.
Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Persistindo a omissão, como no presente caso, e sendo relevante, no seu
entender, para a solução da controvérsia, deveria a parte ora recorrente ter
apontado, nas razões do recurso especial, afronta ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento,
providência a que se furtou.
4. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o
entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de
permissão contida no
§1o, do
(art. 461 do
o
art. 537,
CPC/2015
CPC/1973)
magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da
parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em
caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao
cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou
excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo
espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.913.278/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/12/2021, g.n.)
29/11/2021,
Ocorre, todavia, que a parte recorrente não se desincumbiu de tal providência, razão
pela qual não é possível conhecer da matéria nesta instância, o que impede, por conseguinte, a
análise das alegadas violações aos arts. 6o, 49, 52, § 1o, II, e 7o, § 1o, da
porque
Lei 11.101/2005,
intrinsecamente relacionadas ao reconhecimento da alegada sucessão empresarial.
No mais, como se infere do trecho acima transcrito, ao concluir pela possibilidade de
inclusão futura dos sócios no cumprimento de sentença, a depender da vontade dos recorridos, o
Tribunal
expressamente consignou que
a quo
a responsabilidade dos sócios decorre da previsão
, não
nos arts. 1.103 e 1.110 do Código Civil, por se tratar de extinção/liquidação de sociedade
se aplicando à hipótese a necessidade de instauração de desconsideração da personalidade jurídica.
Contudo, tal fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v. acórdão recorrido,
não foi impugnado nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência da
, segundo a qual "
Súmula 283/STF
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
".
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52837795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: f59a8123-daf9-49bc-b90d-92757891db43

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
JULGAMENTO
SÚMULA 283/STF.
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.412.119/RS,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Gallotti
17/6/2024,
19/6/2024,
E ainda que assim não fosse, o recurso também encontra óbice na
no
Súmula 83/STJ
, uma vez que a jurisprudência desta Corte entende que
ponto
a extinção da pessoa jurídica, por
se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual da sociedade pelos
sócios. Nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SUCESSÃO
PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. PESSOA JURÍDICA. NÃO
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se na hipótese era possível
determinar a sucessão processual da pessoa jurídica.
2. A jurisprudência desta Corte admite a sucessão processual de sociedade
empresária por seus sócios em caso de perda de sua personalidade jurídica,
situação equiparada à morte da pessoa física.
3. A mudança de endereço ou a condição de "inapta" no CNPJ não comprovam
a dissolução da sociedade, pois não implicam a perda da personalidade
jurídica.
4. A sucessão processual de sociedade empresária por seus sócios requer a
existência de prova da dissolução e da extinção da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido."
(
relator
, Terceira
REsp n. 2.179.688/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
2/9/2025,
5/9/2025,

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE
LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA
JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO
PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110
DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO
COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS.
689 A 692 DO CPC/15.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
11/9/2018.
27/4/2023.
Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a
sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão
da extinção da pessoa jurídica.
3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural,
autoriza a sucessão processual prevista no
do CPC/15. Precedentes.
art. 110
4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina
a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os
sucessores. Precedente.
Documento eletrônico VDA52837795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: f59a8123-daf9-49bc-b90d-92757891db43

5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu
patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a
integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá
da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva
distribuição entre os sócios. Precedente.
6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por
analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC
/15. Precedente.
7. Recurso especial provido."
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 2.082.254/GO,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
g.n.)
12/9/2023,
15/9/2023,

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO
DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL.
SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 43
CPC/1973.
TEMPERAMENTOS
CONFORME
TIPO
SOCIETÁRIO.
2.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
FORMA
INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da
desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu
patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade
extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural,
prevista no
do
(art. 110 do
, atraindo a sucessão
art. 43
CPC/1973
CPC/2015)
material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da
gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital
social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas
titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão
dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio
líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da
empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser
apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do
e 687 do
CPC/1973
, aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de
CPC/2015)
processo judicial.
5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível
para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a
sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que
verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.
6. Recurso especial provido."
(
relator
, Terceira
REsp n. 1.784.032/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
2/4/2019,
4/4/2019,
Nessa hipótese, embora a sucessão seja autorizada, os sócios não responderão com
, ficando eventual deferimento da sucessão
seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade
sujeito à demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição
entre seus sócios.
Todavia, é certo que o encerramento das atividades ou a dissolução da sociedade, ainda
que irregular, não ensejam, por si sós, a necessidade de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, que decorre da verificação do abuso da personalidade
jurídica por parte dos sócios e administradores, o que não se aplica ao caso, que se subsume,
Documento eletrônico VDA52837795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: f59a8123-daf9-49bc-b90d-92757891db43

conforme quadro fático delimitado pelo acórdão estadual, à hipótese de sucessão processual
.
derivada da extinção voluntária da sociedade empresária
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52837795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: f59a8123-daf9-49bc-b90d-92757891db43

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.578.571 / SP
Número Registro: 2024/0060780-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094555420218260001
0009455542021826000110052974620158260001
10052974620158260001
22323107520228260000 94555420218260001 9455542021826000110052974620158260001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COSIL AMETISTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGRAVANTE : COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.
AGRAVANTE : COSIL CONCEPTO LTDA.
OUTRO
NOME
: COSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA NAZIMA - SP169451
AGRAVADO
: RENATO ROCHA BEZERRA RODRIGUES
AGRAVADO
: VALÉRIA MORENO FONSECA RODRIGUES
ADVOGADO : MARIA CLARA CÉSAR MINÉ MARSIGLIA - SP207236
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
Documento eletrônico VDA53203828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: 4f0ebc5d-4366-4084-9b4e-7f1975153599

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: 4f0ebc5d-4366-4084-9b4e-7f1975153599